Tribunal: TJDFT
Processo: 0740063-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA FIXADO EM ACORDO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APARENTE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de alteração do regime de convivência dos genitores com a filha fixado em acordo judicial via deferimento de tutela de urgência no juízo de origem.
2. No caso dos autos, não há suficientes elementos de convicção para avaliar qual seria o melhor regime de convivência para a criança. Com efeito, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança, verifica-se a necessidade de dilação probatória nos autos principais a fim de se buscar eventual conciliação entre as partes litigantes ou a investigação prévia do ambiente e dinâmica familiar, com a realização de laudo psicossocial, para a devida proteção da menor e fixação do regime de convivência.
3. Por outro lado, o pedido de revisão do regime de convivência não demonstrou a inequívoca possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, nem mesmo prejuízo ao melhor interesse da criança com a manutenção do atual regime de convivência. Além disso, não se constata, prima facie, a alegada modificação na situação fática apta para alterar o regime de convivência fixado no acordo judicial em sede de tutela de urgência nos autos principais.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.